Tribunal: CARF
Processo: 10410.004495/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.004495/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.218 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
SERVIDORES.
MUNICÍPIO.
CONTRATAÇÃO
IRREGULAR.
RECOLHIMENTO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGATORIEDADE.
O Município está sujeito ao recolhimento de contribuições previdenciárias
incidentes sobre os pagamentos efetuados aos trabalhadores que lhe prestaram
serviços, não abrangidos por regime próprio de previdência, ainda que a
contratação daqueles tenha se dado de maneira irregular.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Recife (PE) - DRJ/REC, que julgou procedente Auto de Infração
DEBCAD no 37.121.973-6, em decisão cujo relatório (fls. 428/429), abaixo parcialmente
transcrito, assim resumiu os fatos decorridos até então:
Em desfavor do Serviço Autônomo de Água e Esgolo - SAAE, CNPJ 12.387 882/0001-
79, autarquia do Municipio de Atalaia/AL, foi lavrado o nuio-de-infração 37.121.973-6,
protocolo 10410 004495/2009-14, que incluiu contribuições para o financiamento da
Seguridade Social previstas nos arts 21 e 22. incisos I, D e IH. da Lei 8.212, de
24/07/1991
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.004495/2009-14
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.218 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004495/2009-14

Os fatos geradores foram divididos em seis levantamentos
a) "ABT - ARBITRADO", relacionado ás remunerações de empregados do
departamento Serviços Prestados da competência 13/2005, lançadas por aferição
indireta com base nos dados da competência 12/2005, haja vista nâo ter sido
apresentada a folha dc pagamento relativas 13/2005.
b) "Cl - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL", relacionado às remunerações da advogada
Gilvanetc Souza Veríssimo, contratada pelo Interessado,
c) "DIR DIRETOR ADMINISTRATIVO", relacionado às remunerações do Sr João
Eudes de Melo Bastos, a época diretor do referido órgão público;
d) -FOL - FOLHA DE PAGTO SERVIÇOS PREST", relacionado ás remunerações de
empregados do departamento Serviços Prestados das competencias 01 a 12/2005.
e) -FPA - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO", relacionado às remunerações de
empregados do departamento Divisão Administrativa; e
f) "FPT - FOLHA DE PAGTO TÉCNICA", relacionado às remunerações de
empregados do departamenlo Divisão Técnica.
O Relatório Fiscal, fls. 55/60, esclarece que, quanto aos cargos de provimento efetivo,
não foram entregues portarias de nomeação, termos de posse ou quaisquer outros
documentos que comprovassem a abertura ou homologação de concursos públicos.
Ademais, a lei municipal sobre criação de cargos na estrutura administrativa do
Interessado apresentada foi a de n.° 918, de 23/03/2006, que é posterior ao período
objeto de investigação (2005). Logo, a Fiscalização concluiu que ao longo do período
fiscalizado não havia servidores estáveis no quadro.
No Relatório Fiscal também foi informada a presença de servidores estáveis por força
do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e de servidores não
estáveis admitidos até 05/10/1988, sendo que todos foram inicialmente considerados
não abrangidos pelo regime próprio de previdência social (RPPS) do Município, pois
até o inicio de 2005 a legislação municipal informava que o RPPS aplicar-se-ia apenas
aos servidores da administração direta, o que não abrange os servidores do SAAE, dado
que este faz parte da administração indireta, por se tratar de uma autarquia. Apenas a
partir de 05/10/2005 foi que ocorreu uma reorganização do RPPS do município, que
passou a abranger os servidores admitidos até o advento da Constituição Federal de
1988.
(...)
Cientificado do lançamento em 28/08/2009 (uma sexta-feira), o Interessado apresentou
impugnação em 28/09/2009, alegando que, conforme reconhecido no próprio Relatório
Fiscal, no período auditado a Autarquia possuía em seus quadros trabalhadores que
ingressaram de forma irregular, contrariando o disposto no artigo 37 da Constituição
Federal Tal problema, no entanto, teria sido solucionado através do afastamento dos
servidores admitidos de forma irregular e da realização de certame para seleção de mão-
de-obra.
O Interessado entende que antes da regularização os provimentos eram nulos de pleno
direito, não gerando, em conseqüência, qualquer encargo para a Autarquia. O simples
fato de os cargos da Autarquia terem sido criados em 2006 já denotaria a inexistência de
empregados em 2005, ao menos dentro do conceito de segurado da previdência social,
conforme amplamente reconhecido na jurisprudência. Na impugnação são transcritos
trechos de diversas decisões judiciais.
Regularizados os quadros da Autarquia, os servidores admitidos mediante concurso
público passaram a ser abrangidos pelo RPPS municipal, sendo que mesmo aqueles
admitidos antes da exigência constitucional de concurso público não possuem
estabilidade inata, vez que essa deve ser adquirida através de ato administrativo
complexo, do que não se tem notícia. E, em adquirindo tal estabilidade, a mesma
operaria ex nunc.
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.218 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004495/2009-14

Logo, deveria ser julgado insubsistente o auto, assim como as infrações relacionadas a
obrigações acessórias de declaração em GF1P, dado que não havia segurados
obrigatórios (empregados legitimos) a declarar; não havendo a obrigação principal,
igualmente não haveria as acessórias.
A exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls. 427/432), em
decisão que teve a seguinte ementa:
FATO GERADOR EXCLUSÃO. RESERVA LEGAL Apenas lei federal em sentido
estrito pode definir e restringir o conceito de fato gerador de contribuições para o
financiamento da Seguridade Social.
CONTRATO NULIDADE. EFEITOS.
Irregularidades na contratação de empregados não eximem o empregador das
respectivas contribuições para o financiamento da seguridade social, dado que tal
hipótese não se encontra entre as que excluem a incidência das normas previdenciárias
O recurso voluntário foi interposto em 22/12/2010 (fls. 437/443), sendo nele
repisados os argumentos da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Giza o § 13 do art. 40 da CF (redação da época dos fatos):
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente
público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(...)
§ 13. Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive
mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência Social.
Em harmonia, a Lei no 9.717/98 regrou que o direito de participação em regimes
próprios de previdência era voltado exclusivamente aos servidores titulares de cargos efetivos:
Art.1oOs regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito
Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária,
de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os seguintes
critérios:
(...)
V-cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a militares, e a
seus respectivos dependentes, de cada ente estatal, vedado o pagamento de benefícios,
mediante convênios ou consórcios entre Estados, entre Estados e Municípios e entre
Municípios;
Nessa toada, a Lei no 8.212/91, além de dispor, em seu art. 15, que os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional são considerados empresa, para
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.218 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004495/2009-14

fins previdenciários, definiu no seus arts. 12 e 13 os segurados obrigatórios e os excluídos do
regime geral da previdência social:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;
(...)
g) o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União,
Autarquias, inclusive em regime especial, e Fundações Públicas Federais;
(...)
Art. 13. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e
fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social consubstanciado nesta
Lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social.
(...)
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades
da administração pública direta, indireta e fundacional;
(...)
Importa atentar que no particular, a despeito da pretensa contratação irregular, os
funcionários em questão prestavam serviços ao interessado, sendo assim segurados obrigatórios
do regime geral de previdência social, devendo o Município recolher as contribuições
correspondentes a tal vínculo, ainda que sua formalização padeça de eventuais vícios.
Veja-se que o autuado admitiu expressamente que tais trabalhadores não estavam
submetidos, no período em exame, a regime próprio de previdência, até mesmo porque não eram
servidores efetivos. Em todo caso, apenas a partir de 05/10/2005 a Lei Municipal no 904
estendeu o regime previdenciário do município aos servidores das autarquias, tais como a
interessada.
A tese de que os contratos focados eram nulos de pleno direito e não poderiam
gerar efeitos não prospera, pois o ordenamento tributário traz norma expressa que trata do
assunto com entendimento nitidamente contrário, como denota o art. 118 do CTN:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Também eventual pretensão de boa fé a imbuir a conduta levada a efeito não
prevalece, face ao preceitos do art. 136 do precitado Código:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Registre-se que a jurisprudência carreada pelo recorrente, e que considera dar
amparo para seu pleito, advém da seara laboral, norteada por princípios bastantes distintos do
campo tributário; ademais, nenhuma delas tem como parte na lide enfrentada o interessado.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.218 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004495/2009-14

Em suma, tem-se que no caso ocorreram os fatos geradores de contribuições
previdenciárias, as quais, não recolhidas pelo contribuinte, deram azo ao lançamento em tela, que
não merece reparos.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital